Tribunal: STF
Processo: Rcl 57678
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL, ANTERIOR A 31.03.2021. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. PRAZO SUPERADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.



    4. No caso, em sede de cognição sumária, foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada porque o caso parecia atender aos critérios estabelecidos na Lei nº 14.216/2021 e na ADPF 828-MC. Todavia, a tutela deferida no paradigma invocado teve vigência até 31.10.2022, termo que já foi superado, sem renovação por esta Corte. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância.



    5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas. A situação dos autos não se enquadra estritamente no paradigma invocado, porque não configurada a posse de natureza coletiva, tampouco restou comprovada a situação de hipossuficiência dos ocupantes. 



    6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Esses elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.



    8. Agravo interno a que se nega provimento.